Tribunal: STF
Processo: Rcl 74824
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Mandaliti Advogados, com pedido liminar, em face de acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos da reclamação trabalhista n° 0010775-87.2018.5.15.0103, por suposto desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF; na ADC nº 48; nas ADIs nº 3.961/DF e 5.625/DF e no RE n° 958.252/MG, representativo do Tema n° 725 da sistemática da repercussão geral.



    Narrou Mandaliti Advogados que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi demandado em ação trabalhista proposta por Igor Fabrício Machado, tendo sido acolhida a pretensão de reconhecimento de vínculo empregatício, com a condenação no pagamento das verbas trabalhistas respectivas, referentes ao período entre 29 de agosto de 2005 e 1° de março de 2011. Relatou que a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), no âmbito de recurso ordinário, manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, bem como as demais determinações. 



    Feita tal contextualização, sustentou que



    “não se observa nenhuma “atividade estranha” ao contrato firmado ou sequer à rotina usual de todos os advogados modernos, sendo que a indicação desses pontos não visa a rediscussão de fatos, mas apenas como reforço da argumentação para demonstrar que a 04ª Turma do TRT da 15ª Região, incidiu em evidente erro no enquadramento jurídico dos fatos, exercendo um prévio juízo reprobatório do próprio vínculo entre advogado e sociedade de advogados! 



    A 04ª Turma do TRT da 15ª Região, A RIGOR, REPETIU UM MODELO DE “PRECONCEPÇÃO DE NULIDADE” DO CONTRATO, PELA SIMPLES “REALIZAÇÃO PELO TRABALHADOR DOS OBJETIVOS SOCIAIS DA EMPRESA”, “HARMONIZANDO-SE O OBREIRO À ORGANIZAÇÃO, A DINÂMICA E A CULTURA DO EMPREENDIMENTO QUE LHE CAPTA OS SERVIÇOS.



    Entretanto, A CORTE SUPREMA JÁ CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO ESPECÍFICO SOBRE A PLENA EFICÁCIA DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE ADVOGADOS E SOCIEDADES OU ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA, com fulcro nos precedentes DE REPERCUSSÃO GERAL, fixados na ADPF 324, no RE 958.252, na ADC 48 e nas ADIs 3961 e 5.625! ” (e-doc. 1, fls. 5 e 6).



    Argumentou que “as decisões são VINCULATIVAS e de efeito ERGA OMNES, na forma do art. 1.041 do CPC e do art. 10 da Lei n.º 9.882/1999” (e-doc. 1, fl. 19). Nessa toada, concluiu o que segue:



    “VEMOS QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO E CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE, REITERADAMENTE DECLAROU A REGULARIDADE DA EXECUÇÃO DE MODELOS DE DIVISÃO DE TRABALHO DIVERSIFICADOS DAQUELE CONSUBSTANCIADO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA DISCIPLINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, DESTACANDO A PRIMAZIA, NO ÂMBITO DO DIREITO PRIVADO, DA AUTONOMIA DA VONTADE.



    (...)



    Portanto, dito isso, o que temos nesse processo é justamente uma clara e evidente tentativa de utilização de vetustos conceitos e normas trabalhistas, para auferir-se enriquecimento sem causa justa, UMA VEZ QUE NÃO ALEGOU “VÍCIO DE VONTADE” NA FORMAÇÃO DO CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E IGUALMENTE NÃO FOI COMPROVADA QUALQUER ILICITUDE. 



    ASSIM, OBSERVA-SE QUE A DECISÃO RECLAMADA, A DESPEITO DE RECONHECER QUE HOUVE CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DE ASSOCIADO, NEGOU-LHE EFICÁCIA JURÍDICA, SOB ALEGAÇÃO DE “DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS PROBATÓRIO”, E DE “INTEGRAÇÃO DE ATIVIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO A ATIVIDADE DO CONTRATANTE”, TESE DEVIDAMENTE RECHAÇADA POR REITERADAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (e-doc. 1, fls. 19 e 20).



    Argumentou, ademais, estar devidamente configurado o requisito da aderência estrita aos precedentes mencionados.



    Ao final, pugnou, cautelarmente, pela



    “concessão de LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL N.º 0010775-87.2018.5.15.0103, até decisão final da presente reclamação.” (e-doc. 1, fl. 25).



    No mérito, requereu que



    “seja julgado procedente o pedido formulado nesta reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no RE 958.252, da ADPF n.º 324, da ADC n.º 48, da ADC n.º 66, das ADI’s 3991 e 5625, bem como identicamente sustentadas pelo próprio STF no julgamento das Reclamações Constitucionais n. 56.285/SP, 54.712/MG, 53.899/MG e 47.843;



    A condenação do reclamado ao pagamento de honorários de sucumbência;” (e-doc. 1, fl. 25).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF), os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil (CPC) de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Suprema Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes desta Suprema Corte que a amparam, passo à análise da presente reclamação constitucionalidade.



    Debate-se, nos autos do processo nº 0010775-87.2018.5.15.0103 em trâmite perante a Justiça do Trabalho, a regularidade do contrato de sociedade firmado por advogado com escritório de advocacia, razão pela qual entendo pela aderência estrita da temática suscitada nesta reclamatória com os paradigmas invocados.



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a controvérsia perante a justiça especializada trabalhista quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego contou com a seguinte argumentação:



    “DO VÍNCULO DE EMPREGO (E PARCELAS DECORRENTES) 



    As reclamadas insistem na ausência de vínculo de emprego no período de 29/08/2005 a 16/11/2016, pois: o reclamante prestou serviços na qualidade de advogado correspondente (nos termos do art. 30 da Lei 8.906/94); trata-se de advogado com 14 anos de experiência, ciente das condições do contrato; o pagamento em valores fixos se dá em razão da ausência de variação no percebimento dos honorários pagos pelos clientes mensalistas; a exigência de compartilhar informações quanto aos clientes pessoais visava evitar interesse conflitantes; o ônus da prova era do autor.



    (...)



   Ao admitir a prestação dos serviços do reclamante em seu benefício, as reclamadas atraíram para si o ônus de provar que estão ausentes os requisitos previstos nos arts. 3º e 4º, da CLT, porque a presunção é sempre favorável ao vínculo, uma vez que o princípio da continuidade da relação empregatícia é aquele que melhor atende aos anseios do Direito do Trabalho. Não obstante, dele não se desvencilhou. 



   O simples fato de terem formalizado "Contrato de Associado" com o reclamante (ID 6d71833, fl. 596), por si só, não afasta o vínculo vindicado, pois, prevalece a verdade real, arcabouço do Processo Laboral. 



   Ademais, no referido instrumento, consta que o reclamante receberia "percentual sobre os honorários advocatícios recebidos pela sociedade, que será acordado entre as partes" (fl. 598), mas, como apontado pelo autor em sua réplica, os pagamentos foram feitos em valores fixos mensais (ID ba97c2a, fl. 1294). E, a alegação segundo a qual "a recorrente trata-se de empresa prestadora de serviços jurídicos que mantinham clientes mensalistas e fixos (bancos, CPFL c oncessionária de serviço público, empresas multinacionais, entre outros)", foi trazida ao processo apenas em sede de Recurso Ordinário, tratando-se de inovação que não se admite, sob pena de violação ao princípio do contraditório.



   (...)



   Como se vê, as reclamadas tinham o hábito de contratar advogados para trabalharem em seu benefício na qualidade de sócios, embora fossem, de fato, empregados delas, o que resta bem evidenciado nos depoimentos testemunhais, onde se vê que não havia alteração na rotina de trabalho antes ou depois do reconhecimento do vínculo, tampouco participação efetiva nos honorários percebidos. 



   Assim, firmo convencimento em linha com o decidido pela origem e mantenho o vínculo de emprego reconhecido, com o pagamento das parcelas decorrentes. 



   Nego provimento.” (e-doc. 10, fls. 3 a 8).



    Com efeito, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo do Tema n° 725 da sistemática da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, este Supremo concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Tribunal Pleno, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/20, grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324/DF e a tese firmada no Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral justificaram a procedência de reclamação para afirmar a licitude do fenômeno de contratação de prestação de serviço por meio de relação jurídica que não a empregatícia, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301/SPAgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843/BA AgR, Rel. Min. Edson Fachin, red.. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057/ES AgR, Rel. Min. Edson Fachin, acórdão de minha redatoria, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801/RS AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, red. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691/RS AgR, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688/RJ AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).



    Destaco, ainda, a Rcl nº 56.285/SP (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/22) e a Rcl nº 53.899/MG (de minha relatoria, DJe de 9/1/23), em casos análogos ao presente, nos quais se reconheceu ofensa aos paradigmas invocados nesta reclamatória. Confira-se as ementas dos julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita à matéria tratada no Tema nº 725 da sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 53.899/MG AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 14/8/23, grifos nossos).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl n° 56.285/SP AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23, grifos nossos).



    Nesse exato sentido, cito, ainda:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 57.918/RJ AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/23).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 57.761/SP AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/5/23).



    Não há dúvidas, portanto, que o presente caso amolda-se ao delineado jurisprudencial traçado, restando evidenciada, pois, a contrariedade aos precedentes paradigmas invocados.



    Pelo exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos da reclamação trabalhista n° 0010775-87.2018.5.15.0103, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes desta Suprema Corte de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho (TST), à Secretaria para que inclua a referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada e ao Tribunal Superior do Trabalho para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no Supremo Tribunal Federal, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente